Tribunal: TJDFT
Processo: 0010096-20.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010096-20.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO ROVILO HOFFMANN, PIERRE TRAMONTINI, MARY BESSA MONTEIRO, WALMIR ANTONIO DOS SANTOS, FERNANDO CESAR NEVES, FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS, PAULO CESAR DE SOUSA RIBEIRO, DOMINGOS DE JESUS MAGALHAES, ANTONIO FERREIRA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Homologo o pedido de desistência do Acordo Direto – Edital 01/21 formulado pelo credor PAULO ROVILO HOFFMANN no ID 28299541. 2. A fim de instruir o pedido de superpreferência constitucional formulado no ID 28306337, intime-se o credor PAULO ROVILO HOFFMANN (por meio do WhatsApp indicado no ID 28306341) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos laudo médico atualizado com o nome e especialidade do médico, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). 3. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferidos os pedidos de superpreferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ID DA DECISÃO ID DO ALVARÁ WALMIR ANTONIO DOS SANTOS 8183316 - Pág. 70 10173505 FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS 8183316 - Pág. 54 8183316 - Pág. 62 ANTONIO FERREIRA NETO 8183316 - Pág. 20 8183316 - Pág. 32 MARY BESSA MONTEIRO 8183316 - Pág. 70 10882131 PAULO CESAR DE SOUSA RIBEIRO 8183316 - Pág. 20 8183316 - Pág. 29 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores acima nominados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo de Origem. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 4. Os seguintes credores já receberam o crédito a que tinham direito no presente precatório: CREDOR ALVARÁ EXTINÇÃO PARCIAL FERNANDO CESAR NEVES 14821254 13963862 MOISES ROSA DE NASARET 13114931 12302389 Assim, promova-se a baixa do seu nome da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac